Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
1 Apelação interposta pela instituição financeira que, em ação de rescisão contratual com pedido de indenização, declarou a anulação dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com vício oculto, determinando a devolução do automóvel e dos valores pagos entre as partes. A fabricante celebrou acordo com o autor, restando pendente a responsabilidade da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é possível a anulação dos contratos coligados;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira é parte legítima, pois os contratos de compra e venda e de financiamento são interdependentes, conforme o art. 54-F do CDC.
4 A constatação de vício oculto no veículo, comprovada por perícia, impõe a rescisão do contrato principal e, por consequência, do contrato acessório de financiamento.
5 A alienação fiduciária pressupõe que a propriedade do bem permanece com a instituição financeira até a quitação integral da dívida, sendo o consumidor apenas possuidor direto. Com a rescisão do contrato de compra e venda, o bem objeto da garantia fiduciária deixa de existir na esfera de domínio do devedor, esvaziando-se a finalidade do crédito concedido.
6 Impõe-se a resolução do contrato de financiamento, com a devolução dos valores pagos ao agente financeiro, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento indevido
7 A restituição dos valores pagos é necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, sem enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido
Tese de julgamento: “A instituição financeira que atua como agente financiador em contrato coligado de compra e venda de veículo com vício oculto é parte legítima para integrar a demanda, impondo-se a rescisão do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária quando o bem dado em garantia deixa de compor o patrimônio do consumidor, cabendo a este restituir ao agente financeiro os valores recebidos, devidamente atualizados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 54-F; CC, arts. 233, 441, 884; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009984, 0703975-38.2024.8.07.0014, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.; Acórdão 2003706, 0711056-96.2023.8.07.0006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 2002169, 0713368-26.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.